Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-43.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GIVANILDO BATISTA DE SOUSA contra a decisão monocrática de ID 64590342 que determinou a suspensão do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264). Em suas razões recursais (ID 65660437), a parte embargante alega, em síntese, que houve erro, “uma vez que a presente lide não possui a mesma matéria que o Tema 1.264, e portanto não deve ser suspensa”. Defende que a discussão do caso cinge-se em torno do cumprimento dos termos da negociação realizada que não depende da definição se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja corrigido o erro detectado na Decisão embargada, a fim de que o processo tenha o seu normal prosseguimento. Contrarrazões (ID 66983370). É o relatório. DECIDO. Sem razão, contudo. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, a decisão embargada entendeu o seguinte (ID 64590342): (...) Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 24/6/2024, nos autos do REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. (...) Percebe-se que o entendimento decorreu da possibilidade de a matéria discutida no repetitivo influenciar no julgamento do caso em deslinde, uma vez que a prescrição e o cumprimento de cláusulas contratuais têm íntima relação de prejudicialidade. Assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora